Tribunal: TJSP
Processo: 3000558-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou o cálculo apresentado pela exequente, ora agravada. Cálculo exequendo, no tocante à correção monetária, em conformidade com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09 – Tema 810 do STF – Aplicação do IPCA-E escorreita, respeitada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou o cálculo apresentado pela exequente, ora agravada. Cálculo exequendo, no tocante à correção monetária, em conformidade com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09 – Tema 810 do STF – Aplicação do IPCA-E escorreita, respeitada a disponibilidade do direito da exequente que aplicou o IPCA-E somente a partir de 25/03/2015. Juros de mora – Excesso não comprovado. AGRAVO DESPROVIDO.